Tribunal: STJ
Processo: 0316157-44.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215637 - SP(2025/0316157-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD ANGOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CONDOMINIO SERRA DOS PIRINEUS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO CONCRETA
DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas
determinadas pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões
conflitantes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 32dfad33-0fed-43cb-8101-17b228e0a1ac

Documento eletrônico VDA54951052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 32dfad33-0fed-43cb-8101-17b228e0a1ac

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215637 - SP(2025/0316157-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD ANGOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CONDOMINIO SERRA DOS PIRINEUS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO CONCRETA
DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas
determinadas pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões
conflitantes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GOLD ANGOLA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria, por meio da qual não conheci do conflito de competência (fls. 167-171).
Sustenta a agravante que (fls. 183-186):
Vejamos que, como descrito na peça inaugural do Conflito
de Competência, a suscitante encontra-se em Recuperação
Judicial, havendo declaração expressa, bem como legal, de
competência absoluta do juízo recuperacional para dirimir
sobre atos constritivos de bens.Não obstante, restou
demonstrado na peça inaugural a extensa jurisprudência
pátria, no sentido reforçar a competência ABSOLUTA do
juízo recuperacional para conceder ou não os atos judiciais
Documento eletrônico VDA54461343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: af0d5f01-46bd-4379-8b70-4a4b6bf7c5f5

que visem bloquear bens de uma empresa em recuperação
judicial. Lado outro, restou devidamente evidenciado que o
crédito perseguido é parcialmente concursal, a competência
do juízo da recuperação judicial para dirimir a lide.É
necessário, portanto, que seja definida de forma clara e
objetiva de quem é a competência para o caso, tendo em
vista os grandes prejuízos que poderá ser causado à
suscitante.
[...]
Dentre outros pontos, no que interesse ao julgamento
desterecurso, a sentença advertiu que, de fato, não seria
possível, a partir da sua data, a apresentação de qualquer
novo incidente de crédito pelas Recuperandas ou Credores,
ressalvando que caberia ao Credor que ainda não ajuizou
habilitação ou impugnação de crédito pleitear diretamente
às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos,
na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu
respectivo Aditamento, mediante a apresentação de
documento comprobatório da existência de seu crédito, o
qual será atualizado, nos termos do
II da
art. 9,
até a data do ajuizamento da recuperação
Lei 11.101/05
judicial (23.02.17), ou através de ajuizamento de suas
pretensões nas vias ordinárias.O julgado expressamente
determinou que “apesar do encerramento da recuperação
judicial, permanecem sujeitos às condições de pagamento
previstas no Plano de Recuperação e seu respectivo
Aditamento todos os créditos, já constantes ou não do
Quadro Geral de Credores, cujo fato gerador seja anterior à
recuperação judicial, na forma do recurso repetitivo no
1.051 do STJ, originário dos recursos especiais no

e
REsp no 1.843.332/RS,
1.842.911/RS
1.843.382/RS,
salvo as situações nas quais já houve o reconhecimento
judicial de extraconcursalidade, não sendo permitido
rediscussão de créditos por meio desta sentença”. Assim,
embora tenha havido a prolação de sentença na
Recuperação Judicial, os créditos concursais – como é o
caso dos autos – permanecem sujeito às condições de
pagamento previstas no Plano de Recuperação e seu
respectivo Aditamento, estando ou não do Quadro Geral de
Credores.Como já mencionado, na citada Recuperação
Judicial, autos no 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite
junto à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e
Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, foi deferida a
recuperação judicial da Suscitante e do Grupo PDG.
Desta feita Excelências, ainda que exista liquidez do
crédito, a empresa SUSCITANTE está impossibilitada de
adimplir
a
obrigação
em
razão
da
natureza
concursal. Ademais, importante frisar que a submissão do
crédito à recuperação judicial, independe da data do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua
existência, uma vez que o requisito determinante para
submissão é o fato gerador do crédito. No caso concreto de
que emanou a decisão provocadora do presente Conflito
Positivo de Competência, o crédito exequendo, conforme
se articulará mais ainda adiante, deve ser mesmo
submetido à recuperação judicial que se mostra ora bem-
Documento eletrônico VDA54461343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: af0d5f01-46bd-4379-8b70-4a4b6bf7c5f5

sucedida, posto que perfeitamente enquadra-se no quanto
disposto no
da Lei n°
art. 49
11.101/2.005.

Requer, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
recurso seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado
por GOLD ANGOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., no qual
aponta como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS
E
RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
E
CONFLITOS
RELACIONADOS
À
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP e o JUÍZO DE DIREITO
DA 7a VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO.
Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 167-171),
ensejando a interposição de agravo interno.
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai
fundamentação apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 169-
171):
Da análise dos autos e das informações prestadas, observa-
se que o JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE
GOIÂNIA - GO determinou a penhora de imóvel
pertencente à empresa suscitante (fls. 21-22; 118-119).
Dessarte, do exame do ofício do Juízo recuperacional
constata-se que este não se opôs à determinação do Juízo
da execução e afastou sua competência para processar
constrições judiciais sobre bens da empresa suscitante,
tendo em vista o encerramento do processo de
soerguimento e a ausência de risco à recuperação judicial.
Vejamos (fl. 139):
Ainda, o último QGC publicado pela Administradora
Judicial em seu site ocorreu em 05 de outubro de 2025,
com os créditos habilitados até 30 de setembro de 2025.
Assim, verifico não constar o nome da credora
Condomínio Serra dos Pirineus — em Recuperação
Judicial na relação de credores. Anoto também que houve
a distribuição do incidente no 0074466-92.2019.8.26.0100,
o qual tramitou perante este presente juízo. Naqueles
autos, o interessado figurou como a parte requerente
(“Condomínio Serra dos Pirmeus”) e a devedora, a
requerida. Contudo, tal feito foi julgado extinto sem
resolução do mérito com base no disposto no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil, de modo que,
atualmente, encontra-se transitado em Julgado
Documento eletrônico VDA54461343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: af0d5f01-46bd-4379-8b70-4a4b6bf7c5f5

Destarte, ausentes maiores informações sobre a data de
constituição do crédito, não é possível afirmar se está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não
conste do quadro de credores.
Por fim, acrescento que este Juízo não vislumbra óbice ao
prosseguimento de execuções de créditos extraconcursais
diretamente perante os juízos competentes, considerando
que já encerrada a recuperação judicial, pendente tão
somente o julgamento de recurso perante o C. Superior
Tribunal de Justiça. Ademais, respeitado entendimento
diverso, este Juízo recuperacional não é competente para
processar execuções referente a créditos extraconcursais
ou determinar constrições judiciais sobre bens de
sociedade empresária devedora cujo processo de
soerguimento já se encontre encerrado, não se
vislumbrando risco à recuperação judicial.
Assim, a inexistência de decisões contraditórias entre o
Juízo da execução e o Juízo da recuperação judicial
demonstra a ausência de conflito de competência a ser
resolvido.
[...]
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.

Apesar da argumentação da parte agravante, é firme o entendimento desta
Corte no sentido de que a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo da
execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a ausência de conflito de
competência a ser resolvido.
A propósito, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
6. A caracterização do conflito de competência exige
decisão de dois juízos sobre o mesmo tema, o que não
ocorreu, pois não há decisão específica do Juízo da
recuperação opondo-se aos atos do Juízo trabalhista.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do conflito de
competência no contexto de recuperação judicial exige
decisão específica do juízo da recuperação opondo-se
2. A cooperação judicial
aos atos do juízo trabalhista.
pode ser instaurada em execuções comuns individuais, ante
a aplicação do princípio da menor onerosidade. 3.
A Justiça do Trabalho tem competência para desconsiderar
a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra
sócios não abrangidos pela recuperação judicial".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
§ 7o-B; CPC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 300.
Documento eletrônico VDA54461343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: af0d5f01-46bd-4379-8b70-4a4b6bf7c5f5

AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
200.792/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n.
relator Ministro
28/5/2024;
191.533/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no CC n.
relator
18/4/2024;
201.870/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
30/4/2024.
(AgInt no CC n.
relator Ministro João Otávio
202.205/SP,
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN
19/8/2025,
de
grifo meu.)
25/8/2025,

Assim, conforme consignado na decisão agravada, se o próprio Juízo
recuperacional não se considera competente para o processamento de constrições
judiciais sobre bens da empresa suscitante, deve ser mantido o não conhecimento do
conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: af0d5f01-46bd-4379-8b70-4a4b6bf7c5f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.637 / SP
Número Registro: 2025/0316157-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164223420178260100 51531261020178090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLD ANGOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: CONDOMINIO SERRA DOS PIRINEUS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOLD ANGOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: CONDOMINIO SERRA DOS PIRINEUS - EM RECUPERAÇÃO
Documento eletrônico VDA54949246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:35
Código de Controle do Documento: 847e6e68-2965-45a0-bf33-c08d171f84a8

JUDICIAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:35
Código de Controle do Documento: 847e6e68-2965-45a0-bf33-c08d171f84a8